Tribunal: STF
Processo: MS 20342
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-15
Data de publicação: 1982-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DO 2.
TRIBUNAL DE ALÇADA DE SÃO PAULO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO PEDIDO, E
JULGA-LO, NOS TERMOS DO ART-119, I, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.